Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704147-88.2021.8.07.0012 AGRAVANTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. AGRAVADO: CAMILA LEMOS MARTINS DESPACHO REDE D’OR SÃO LUIZ S/A – UNIDADE SANTA LUZIA (“SANTA LUZIA”) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que a competência do tribunal de origem se restringe ao exame dos requisitos formais do apelo especial. Aduz que houve o prequestionamento da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003